Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719511-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de CARLOS ROBERTO SILVA, processo n. 0710853-57.2020.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 1 148411517 dos autos de origem): “INDEFIRO a utilização da ferramenta "Teimosinha", ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. INDEFIRO, também, a reiteração da consulta ao INFOJUD, já realizada nos autos, uma vez que, estando o processo em arquivo provisório, de regra, só são deferidas medidas constritivas mediante a indicação concreta de bens do devedor. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Embargos de declaração rejeitado (ID 156893095 da origem). Inconformado, o demandante recorre. Aduz que a pesquisa reiterada ao sistema SISBAJUD, denominada de “teimosinha”, é uma ferramenta necessária a obtenção do crédito perseguido e não adimplido pelo devedor/agravado. Defende que também se faz necessária a efetividade da prestação jurisdicional a pesquisa ao sistema INFOJUD. Cita precedentes da Corte a abonarem a sua tese. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada, “para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, com a opção de repetição programada, em comando a ser reiterado pelo prazo de 30 (trinta) dias e InfoJud referente aos 2 (dois) últimos exercícios fiscais.” Preparo devidamente recolhido (ID 46909180). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, trata-se de exame a ser realizado caso a caso. No caso concreto, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que o processo já se encontrava suspenso, e não há notícia de iminente ato judicial tendente a extingui-lo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator